Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu parcialmente o Recurso Inominado e reformou a r. sentença para majorar o valor a ser restituído para R$ 1.249,39 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e trina e nove centavos).

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão e requereu a responsabilização da embargada para que seja obrigada a custear os gastos envolvidos na limpeza do radiador, pois, segundo suas razões, ficou demonstrada a sua real importância para o funcionamento do motor. Ao final, prequestionou a matéria ventilada, requereu o recebimento dos embargos para que seja julgado procedente o pedido nele contido.

5. Conforme constante no item 9 do Acórdão embargado, não há prova nos autos de que a empresa requerida se comprometeu a realizar os reparos apontados pelo autor. Ademais, consoante disposto na cláusula quinta do contrato de compra e venda (ID 55007498), ficam de fora da garantia os componentes eletro-eletrônicos e do sistema de arrefecimento do veículo. Considerando que o radiador faz parte do sistema de refrigeração ou arrefecimento do veículo, responsável pela dissipação de calor da água para manter a temperatura do motor sob controle. Portanto, está fora da garantia e da obrigação da embargada, restando ausente a omissão apontada.

6. Prequestionamento. o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.